Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701273-93.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: CARLOS MAGNO LELIS BASILIO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Magno Lelis Basílio contra a decisão de ID 229060988, da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos no 0710695-26.2025.8.07.0001, da ação revisional cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de Banco Mercantil do Brasil S.A., ora agravado. Na decisão agravada, o juízo singular assim se manifestou: [...] Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Concedo a gratuidade de justiça. Indefiro, por ora ao menos, o pedido de antecipação de tutela. O STJ entende que: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 2.1. (...) A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018). Assim, por mais discrepantes que sejam as taxas de juros praticadas no contrato de empréstimo havido entre as partes e que o autor trouxe à cognição deste Juízo, tal é matéria que demanda atividade probatória nos autos. Deixo de designar, por ora, a audiência do art. 334 do CPC, sem prejuízo da sua designação ao longo do processo, caso constatada a viabilidade de autocomposição. Cite-se. [...] Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso. Afirma que o instituto da tutela cautelar, bem como a probabilidade do direito — conforme demonstram os contratos anexados à peça inicial, que indicam a abusividade das taxas do empréstimo — justificam a reforma da decisão inicial, diante do risco de prejuízo irreparável. Alega que os requisitos essenciais para a concessão da tutela antecipada estão inequivocamente presentes no processo em curso, ou seja, há prova inequívoca, robusta, idônea e consistente do direito do autor, constante dos documentos trazidos aos autos, permitindo a este r. juízo formar uma verdade provável sobre os fatos, com relativa certeza quanto à sua veracidade. Acrescenta que tal requisito encontra-se inequivocamente assente na espécie, ante a robustez dos argumentos sustentados pela demandante e dos contratos anexados na origem. Argumenta que a parte agravante enfrenta uma dívida crescente em velocidade alarmante e necessita, urgentemente, de uma resposta do Judiciário para a readequação da dívida, de modo a preservar a sua dignidade. Requer, em sede de tutela antecipada recursal, que seja determinada a imediata suspensão da cobrança dos valores, por serem abusivos; subsidiariamente, requer a revisão do empréstimo pessoal, com a fixação dos juros na média do Banco Central, qual seja, 94,07% ao ano, o que corresponde a 7,83% ao mês. A gratuidade de justiça foi deferida na decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia recursal centra-se na análise da suspensão do contrato de empréstimo. Inicialmente, destaco que os contratos bancários submetem-se à legislação consumerista, regendo-se a relação jurídica dos autos pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Confere-se: [...] O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. [...] De maneira complementar, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo 25 (REsp 1061530/RS), editou a Súmula 382, segundo a qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Em uma análise preliminar, observo que, no caso em comento, a parte agravante afirma, em resumo, que firmou contrato de empréstimo pessoal não consignado, nos quais o agravado realiza cobrança fora dos padrões da taxa média de juros. Conquanto didática a peça recursal, é certo que a apuração da abusividade nos contratos firmados entre as partes é questão que deve se submeter ao contraditório e à adequada instrução processual. Os cálculos que subsidiam o pedido revisional foram produzidos unilateralmente, devendo ser facultada a impugnação à parte contrária. Destaque-se, ainda, que a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN serve como parâmetro a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo, contudo, um limite de aplicação obrigatória. A necessidade da instrução probatória impede a imediata alteração dos termos do pacto firmado, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda, subsistindo a higidez contratual até a prolação da sentença de mérito. Nesse sentido, confira-se recente precedente deste E. Tribunal DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a revisão da taxa de juros contratual aplicada em contrato de empréstimo pessoal firmado com a instituição financeira. O agravante alega abusividade na taxa de juros pactuada, a qual excede significativamente a média de mercado, e pleiteia a aplicação da taxa média estipulada pelo Banco Central. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da tutela de urgência para determinar a aplicação da taxa de juros média de mercado em contrato de empréstimo pessoal, em razão da suposta abusividade dos juros pactuados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os contratos bancários regem-se pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. 4. A revisão da taxa de juros pactuada é admitida somente quando houver prova cabal de abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ - Tema Repetitivo 25 (REsp 1061530/RS). 5. A fixação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, devendo ser observados fatores como risco de inadimplemento e relacionamento entre as partes. 6. No caso, a taxa de juros foi claramente pactuada no contrato, sem indícios de vício de consentimento, e a mera diferença em relação à média de mercado não comprova abusividade. 7. A análise do pedido de tutela de urgência requer prova de probabilidade do direito e de perigo de dano irreversível, elementos ausentes no presente caso, demandando dilação probatória. 8. Precedentes do Tribunal reforçam que, quando há dúvida sobre a abusividade alegada, a tutela de urgência não deve ser concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera cobrança de juros em percentual superior à média de mercado não configura abusividade, salvo demonstração cabal de onerosidade excessiva. 2. A concessão de tutela de urgência em revisão contratual de taxa de juros exige prova de probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, não caracterizados pela simples alegação de taxa superior à média de mercado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 300; CDC, art. 6o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1061530/RS, Tema Repetitivo 25; STJ, Súmula 382; TJDFT, Acórdão 1867272, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024; TJDFT, Acórdão 1863833, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 15/05/2024; TJDFT, Acórdão 1816718, Relator Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/02/2024. (Acórdão 1952011, 0738189-97.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024; grifou-se.) A concessão de tutela de urgência em ações revisionais de contrato bancário, especialmente quanto à taxa de juros, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Tais requisitos não se demonstram atendidos pela mera alegação de que a taxa pactuada estaria acima da média de mercado. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito vindicado, sem prejuízo da revisão da conclusão ora adotada quando do julgamento de mérito deste recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, sem necessidade de informações. Brasília, 7 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator